Tribunal: TJBA
Processo: 8038863-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038863-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIA MARIA RODRIGUES BAHIA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS EM VALORES EXORBITANTES. TROCA DE HIDRÔMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória contra concessionária de água, em razão de cobranças excessivas e destoantes do histórico de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve falha na prestação do serviço com emissão de faturas em valores desproporcionais; (ii) se é cabível o refaturamento das contas e a restituição em dobro dos valores pagos; (iii) se há direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A redução do consumo após a troca do hidrômetro constitui prova suficiente da irregularidade das cobranças, não elidida por laudo técnico unilateral da concessionária.

4.
Impõe-se o refaturamento das contas do período controvertido com base na média de consumo posterior à substituição do hidrômetro.

5. Caracterizada a cobrança indevida, cabível a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se verificando engano justificável.

6. O simples excesso de cobrança, sem inscrição em cadastros restritivos nem suspensão do fornecimento, não configura dano moral, segundo entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configura falha na prestação do serviço a cobrança de faturas de água em valores exorbitantes, quando comprovada a redução do consumo após a substituição do hidrômetro. 2. Nessas hipóteses, é cabível o refaturamento com base na média de consumo e a restituição em dobro dos valores pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de restrição creditícia ou suspensão do fornecimento, não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 8038885-65.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038863-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIA MARIA RODRIGUES BAHIA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.